Tribunal: TJDFT
Processo: 0000895-38.2013.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000895-38.2013.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERIDIANA BRAGANCA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimada, por duas vezes, a exequente, para cumprir a determinação constante no despacho de ID 27088158, a parte quedou-se inerte em ambas as oportunidades, motivo pelo qual, seguindo a advertência exarada no despacho de ID 28930922, determino o arquivamento dos autos. P.I. Carmelita Brasil Relatora